Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. AUSENTE. RAZÕES APRESENTADAS QUE NÃO SE RELACIONAM À DECISÃO RECORRIDA OU AO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. O parágrafo §­4o do mesmo artigo prevê a aplicação de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa caso o agravo interno seja declarado manifestadamente inadmissível ou improcedente por votação unânime do órgão colegiado.
3. No caso, há violação ao princípio da dialeticidade recursal, já que os fundamentos do agravo interno não se relacionam com os fundamentos da decisão agravada. O recurso não deve ser conhecido, por ser manifestadamente inadmissível. Os argumentos apresentados não se relacionam com a decisão que não conheceu a apelação ou sequer com o processo em questão.
4. É cabível a aplicação de multa de 5% do valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §­4o, do CPC. O percentual é adequado, já que o valor da causa é baixo e visto que parte significativa das razões do recurso foram copiadas da apelação que também violou o princípio da dialeticidade recursal.
5. Recurso não conhecido. Multa aplicada de ofício.